Tribunal: TJES
Processo: 5018836-97.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018836-97.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face de ICIL Incorporadora Comércio Indústria EIRELI, visando à cobrança de IPTU. A ação foi inicialmente proposta perante o juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que declinou de ofício da competência com base no art. 46, § 5º, do CPC/15, remetendo os autos ao juízo do domicílio da parte executada. O juízo destinatário suscitou o presente conflito, sustentando que a competência prevista é relativa e não pode ser reconhecida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, tratando-se de competência territorial relativa em execução fiscal, o juízo pode declinar de ofício da competência com fundamento no domicílio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 46, § 5º, do CPC/15 estabelece que a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, em sua residência ou no local onde for encontrado, conferindo à regra caráter de competência territorial relativa.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo imprescindível a arguição da parte interessada por meio de exceção.

5. Tratando-se de execução fiscal com cobrança de IPTU, o art. 127, §1º, do CTN fixa o foro da situação do imóvel como foro competente, uma vez que o fato gerador do tributo decorre diretamente da localização do bem.

6. Na hipótese, o juízo de Viana não poderia ter declinado de sua competência sem provocação da parte executada, pois o critério territorial utilizado é relativo, devendo prevalecer o foro originalmente escolhido pelo exequente.

7. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reforça que a competência relativa em matéria territorial não pode ser declarada de ofício, permanecendo válida a distribuição originária da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, ora suscitado.

Tese de julgamento
: 1. A competência territorial para execução fiscal, fundada no art. 46, § 5º, do CPC/15, possui natureza relativa. 2. O reconhecimento da incompetência relativa exige provocação da parte interessada e não pode ser declarado de ofício pelo juízo. 3. Proposta a execução no foro da situação do imóvel gerador do IPTU, é vedado ao juízo declinar de sua competência sem a devida exceção processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46, § 5º, e 64; CTN, art. 127, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no CC n. 139.278/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.03.2019; TJES, Conflito de Competência Cível n.º 5013809-36.2024.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Conflito de Competência Cível n.º 5003994-15.2024.8.08.0000, rel. Desa. Débora Maria Correa da Silva, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Publica Municipal e Estadual, Registro Publico e Meio Ambiente de Viana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Conflito de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
,
nos autos da
Execução Fiscal de n° 5000233-59.2020.8.08.0050, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em face de ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI, objetivando a cobrança de IPTU.

A ação foi ajuizada, inicialmente, perante a Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, tendo o julgador declinado da competência para processar e julgar a demanda nos termos do art. 46, §5º do CPC/15 e determinado a remessa dos autos ao juízo do domicílio da parte executada.

Redistribuída a demanda para a
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
,
foi
suscit
ado
o presente Conflito de Competência em razão da alegação de que a competência prevista pelo art. 46, §5º do CPC/15 é relativa e não pode ser declarada de ofício.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada com base
em diversas Certidões de Dívida Ativas
, relativas a cobranças de IPTU
e taxas de limpeza.

Em regra, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado, nos termos do §5º do art. 46 do CPC/15, in verbis:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...
]

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Não obstante, tratando-se de competência relativa, o seu reconhecimento carece de manifestação da parte contrária, como já sedimentado na Súmula 33 do STJ, segundo a qual “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Na hipótese de execução fiscal proposta fora do domicílio do devedor, compete exclusivamente ao executado a sua alegação nos termos do art. 64 do CPC/15, para afastar a competência de Juízo relativamente incompetente.

Nesses termos, confira-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. NÃO OPOSTA A EXCEÇÃO DECLINATÓRIA DO FORO FICA PRORROGADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUEM FOI DISTRIBUÍDO O FEITO.
AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não oposta a Exceção Declinatória do Foro, é vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a sua incompetência relativa, ficando prorrogada a competência do Juízo a quem foi distribuído a Execução Fiscal.

2. Seguindo essa mesma orientação, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio (Súmula 33/STJ).
Precedentes: CC 102.965/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6.4.2009; AgRg no CC 33.052/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 2.10.2006; CC 161699/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.12.2018; CC 141.825/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3.5.2016; CC 144.001/SP, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 2.5.2016. 3. Agravo Interno do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 139.278/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 19/3/2019, DJe de 28/3/2019).

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desse Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO FATO GERADOR. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857.
2. Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3. Ocorre que o Juízo suscitado
(VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado. 4. Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria “fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso.
5. O Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33.

6. Conflito conhecido e procedente para declarar a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.
(TJ
ES
–
Conflito de Competência Cível
5003994-15.2024.8.08.0000, Relatora: Desa.
Débora Maria Ambos Correa da Silva
,
3
ª Câmara Cível, julga
do
em
19/09/24
).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO – LOCAL DO FATO GERADOR – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, visando a cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES.
2. A ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, conforme art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3. O Juízo suscitado da comarca de Viana reconheceu de ofício sua incompetência e remeteu os autos ao Juízo da comarca de domicílio do executado. 4. Acerca de competência para ajuizamento das ações de execução fiscal, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, preceitua: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.” 5. Considerando o critério de territorialidade é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, impondo-se a aplicação da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana.(TJES – 1ª Câmara Cível – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5013809-36.2024.8.08.0000 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 14/11/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO. LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) nada dispõe acerca da competência para o ajuizamento das execuções fiscais, prevendo, no artigo, 1º, a aplicação subsidiária do CPC.
2. Nos termos do § 5º do art. 46, “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.” 3. No julgamento da ADI 5496/DF, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.” 4. Trata-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme súmula 33 do STJ.
5. Recurso provido.(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011637-58.2023.8.08.0000 - Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Julgado em: 17/12/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de tutela cautelar em caráter antecedente à Execução Fiscal – Débitos decorrentes de Auto de Infração e imposição de multa, referente a cobrança de ICMS, que se operou na filial da empresa situada na Comarca de Paulínia (Suscitado) –
Declinação de ofício e remessa do feito ao domicílio da matriz da empresa (Suscitante) – Impossibilidade – Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declarada de ofício – Inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça
– Filial que tem CNPJ próprio, considerado autônomo para fins fiscais - Observância do art. 127, II e § 1º, do CTN – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (TJ-SP - CC: 00363233820228260000 SP 0036323-38.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 19/12/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 19/12/2022).

“
Nos termos do art. 46, §5º do Código de Processo Civil, a execução deve ser proposta no foro de domic
í
lio do executado, destacando-se, no entanto, que a competência territorial tem natureza relativa e, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarada de ofício.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.16.029866-0/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 02/07/2020).

Nesses termos, e
m se tratando de demanda executória ajuizada em razão do critério do território no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o
juízo
suscitado ter reconhecido a incompetência
de ofício
e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
PROCEDENTE
para
DECLARAR
competente para processar e julgar a demanda o
Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana
, ora suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do presente conflito de competência, julgando-o PROCEDENTE para DECLARAR competente para processar e julgar a demanda o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, ora suscitado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.